Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXXIII, da Constituição Federal, a ação popular consiste em instrumento processual que tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. É inadequado o emprego da ação popular para a tutela de interesses preponderantemente individuais.
3. Determinada a emenda da petição inicial, se a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC.
4. Apelo não provido.